Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012206-17.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Leilaine Pereira Moraes em favor de Pedro Henrique da Silva Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 4 de maio de2020, por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 0003685-31.2019.8.11.0078 (código 611811), após representação da autoridade policial da cidade de Sapezal-MT, em razão da suposta prática do delito de inserção em organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013), sendo, a referida ordem constritiva, cumprida em 18de junho de2020.
Aduz, a impetrante, que ao término da instrução criminal, em 1o de junho do ano em curso, a autoridade acoimada de coatora substituiu a prisão preventiva de alguns corréus por medidas cautelares alternativas, contudo a prisão provisória do paciente foi mantida, porquanto não foi constatado fato novo apto a justificar a alteração da situação prisional dele, bem como diante da gravidade do delito que lhe foi imputado.
Sustenta, ademais, que a magistrada de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Relata, outrossim, que “ainda que o paciente seja supostamente condenado o mesmo respondera no regime semi aberto ou até mesmo ABERTO, vez que, não existe qualificado, então conclui-se que uma suposta condenação o paciente pegara a pena mínima, tornado assim inviável e injusta a manutenção da prisão decretada” sendo suficiente, portanto, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas. Negritos do original
Assevera, também, que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, pois “é pai do menor KAUÃ HENRIQUE DA SILVA LIMA, conforme certidão de nascimento anexo, de apenas 7 meses, ressalta ainda que o sua companheira e genitora também é menor de idade, documentos anexo, e não possui meio de prover o alimento a dela e seu filhos, uma vez que dependem exclusivamente do paciente para se manterem”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a restituição do status libertatis do paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva dele por domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória da presente ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se, que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, pois se constata que no édito judicial reprochado que a autoridade acoimada de coatora ressaltou a necessidade da medida prisional do paciente para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado pelo paciente, em especial porque o juízo de primeiro grau registrou que há indícios de que ele é integrante da organização criminosa denominada de Comando Vermelho na comarca.
Por outro viés, acerca da necessidade de cuidados e sustento alimentar do filho menor de idade a que alude a impetrante, necessário se faz a prova inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos menores, o que a defesa não fez, trazendo apenas cópia da certidão de nascimento do filho (ID 93788466), fato que comprova, tão somente, a paternidade, não havendo nenhum elemento apto a indicar que o acusado seja o único responsável pelo cuidado de seu filho.
Se isso não bastasse, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações supracitadas se confundem com o próprio mérito não só desta ação constitucional como também do próprio recurso de apelação criminal que é o meio adequado para se impugnar sentença condenatória, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal